Tribunal: TCU
Processo: 018.325/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9928/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.325/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karoline Ferreira Fernandes (XXX.478.886-XX); Cintia Aparecida Rodrigues (XXX.946.126-XX); Damiana Marques Cardoso Meira (XXX.187.256-XX); Edivaldo Mendes Vieira (XXX.110.006-XX); Izabel Rodrigues de Souza (XXX.965.496-XX); Jaqueline Istela de Oliveira Santos (XXX.005.816-XX); Marlon Danilo dos Santos Cardoso (XXX.164.926-XX); Matias Silva Dias (XXX.112.306-XX); Paulo Andre Mendes Guedes (XXX.595.256-XX); Romario Ferreira da Silva (XXX.896.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.